Tribunal: TJDFT
Processo: 0750399-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE DADOS JUNTO AO INSS. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. DECISÃO MANTIDA.
1. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir se o ilustre Juízo de origem é competente para apreciar pedido de retificação de dados referente à alíquota do Fator Acidentário de Prevenção (FAP), em ação acidentária.
2. Nos termos do Enunciado no 501 de Súmula do Supremo Tribunal Federal, “Compete à Justiça ordinária estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista”. No mesmo sentido, o Enunciado no 15 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça prevê que: “Compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho”.
3. O pedido da agravante, de correção de dados, diz respeito a suposto ilícito administrativo cometido pelo INSS. Não se trata de hipótese de acidente de trabalho, cuja competência para dirimir tais demandas seria da Justiça Comum. Logo, a competência para analisar o pedido de retificação de dados entre a atual empresa empregadora da agravante e o INSS é da Justiça Federal, nos termos do art.109, I, da Constituição Federal.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.